Tribunal: TJMT
Processo: 0058395-54.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058395-54.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TALITA RAIANNY GONCALVES DA SILVA ANDRADE - CPF: 032.918.681-70 (APELANTE), INGRIDY TAQUES CAMARGO - CPF: 024.828.561-08 (ADVOGADO), KELLY KAROLYNE SILVA BARROS - CPF: 023.232.921-45 (ADVOGADO), INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA REPRODUTIVA E MENOPAUSA LTDA - EPP - CNPJ: 05.422.276/0001-81 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO FREITAS DE MEDEIROS - CPF: 628.502.028-00 (APELADO), MARCIA MARLY WINCK YAMAMOTO DE MEDEIROS - CPF: 458.560.441-34 (APELADO), MATHEUS ANTONIO SOUTO MEDEIROS (APELADO), SEBASTIAO FREITAS DE MEDEIROS - CPF: 628.502.028-00 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), TALITA RAIANNY GONCALVES DA SILVA ANDRADE - CPF: 032.918.681-70 (APELADO), INGRIDY TAQUES CAMARGO - CPF: 024.828.561-08 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE TALITA RAIANNY GONÇALVES DA SILVA ANDRADE E JULGOU PREJUDICADO O DE SEBASTIAO FREITAS DE MEDEIROS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ESTÉTICOS. PROCEDIMENTO DE VIDEOLAPAROSCOPIA. REALIZAÇÃO DE POSTERIOR LAPAROTOMIA. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ERRÔNEO QUE RESULTOU EM CICATRIZ NO CORPO DA REQUERENTE. LAUDO PERICIAL OMISSO, CONTRADITÓRIO E INCONCLUSIVO. QUESITOS NÃO RESPONDIDOS. CONTRADIÇÃO ENTRE O LAUDO E A CONCLUSÃO. REQUERIMENTO DA MÉDICA PERITA PARA QUE OS MÉDIDOS QUE EXECUTARAM A CIRURGIA COMPARECESSEM NA PERÍCIA. LAUDO CONFECCIONADO SEM A PRESENÇÃO DOS MÉDICOS. INCOERÊNCIA DA PERITA. LAUDO IMPUGNADO. IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA ORAL EXPRESSAMENTE REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DE UM JUÍZO SEGURO DE CONVICÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA E PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA OU COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PRODUZIDO. NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DAS PARTES. SENTENÇA CASSADA. RECURSO ADESIVO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECURSO INTERPOSTO POR TALITA RAIANNY GONÇALVES DA SILVA ANDRADE PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO POR SEBASTIÃO FREITAS DE MEDEIROS PREJUDICADO.

1.
O
laudo
pericial que não apresenta respostas aos quesitos formulados pelas partes é omisso e inconclusivo tornando impossível a elucidação da matéria controvertida, de forma que o retorno dos autos ao perito ou a realização de nova perícia é medida que se impõe.

2. É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

3. “Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.” (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362)

5. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Talita Raianny Gonçalves da Silva Andrade,
(Id. 52630526) e Recurso Adesivo de Apelação interposto por
Sebastião Freitas de Medeiros,
(Id. 52630532), contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos, no 0058395-54.2015.8.11.0041, movida em desfavor de
Instituto Tropical de Medicina Reprodutiva e Menopausa – Clínica Intro, Sebastião Freitas de Medeiros, Marcia Marly Winck Yamamoto de Medeiros e Matheus Antônio Souto Medeiros,
que julgou

improcedente a ação, nos termos do art. 487, I do CPC. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária a assistência judiciária gratuita.

Inconformada com a sentença a primeira apelante recorre argumentando:
1)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de provas requeridas, ausência de designação da audiência de instrução, omissão de resposta quanto aos quesitos complementares, elaboração de laudos sem depoimento da parte requerida na perícia agendada, demonstração da parcialidade da perita;
2)
culpa exclusiva da parte recorrida.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para o fim de declarar a nulidade da sentença; sucessivamente requer a reforma da sentença, para julgar procedente todos os pedidos iniciais.

Os requeridos apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 52630530).

Sebastião Freitas de Medeiros, recorre adesivamente sustentando, em síntese, que não possui legitimidade passiva para responder a ação.

Contrarrazões apresentadas defendendo a existência da legitimidade passiva do apelante. (Id. 52630538).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Talita Raianny Gonçalves da Silva Andrade ajuizou ação de indenização por danos morais e estéticos em desfavor de Instituto Tropical de Medicina Reprodutiva e Menopausa – Clínica Intro, Sebastião Freitas de Medeiros, Marcia Marly Winck Yamamoto de Medeiros e Matheus Antônio Souto Medeiros.

Esclareceu que, “com suspeita de ter endometriose decidiu procurar um médico na Clinica INTRO, Dr. Sebastiao Freitas De Medeiros, médico especialista em endometriose, ginecologia e obstetrícia, infertilidade e reprodução humana na Clinica Intro, pois há mais de 02 anos de casada e não fazendo uso de nenhum método anticonceptivo, não conseguia engravidar, sendo o seu grande sonho.” (Id. 52629505, pág. 3). Tendo o médico requerido a videolaparoscopia para confirmação da existência da endometriose.

Asseverou que, o exame foi realizado pela Dr. Marcia Yamamoto e pelo Dr. Matheus Antônio e “após a realização do exame, a requerente acordou com muita dor, sendo levada para uma sala; porém, após algumas horas, foi liberada para casa. com a barriga muito distendida.” (Id. 5269505, pág. 3)

Relatou que, “No mesmo dia fez as refeições normalmente, mas permanecia com a barriga estendida e com dor, no dia seguinte, almoçou e em seguida vomitou, e então nada que ingeria parava em seu estomago, sendo levada na madrugada do dia 09/01/2015, para o hospital FEMINA, por ter ginecologista de plantão.” (Id. 5269505. Pág. 3), chegando ao hospital foi solicitado ultrassonografia e exame de sangue. E, na ultrassom restou configurado “uma intensa interposição gasosa, com alças intestinais distendidas com diminuição de mobilidade. Presença de discreta quantidade de líquido livre na cavidade.” (Id. 52629505, pág. 4).

Afirmou que, no outro dia foi novamente internada e realizou nova ultrassonografia onde constou a paralisação das alças intestinais. De forma que, “foi marcada uma tomografia, chegando a hora para realizar o exame, compareceu o Dr. Matheus Antônio Souto Medeiros, dizendo que teria que fazer uma nova videolaparoscopia, a requerente por já ter duas cicatrizes no abdômen optou por fazer uma nova laparatomia, não autorizando a videolaparoscopia.” (Id. 52629505, pág. 5)

Argumentou que sofreu dano estético, pois em decorrência do exame errôneo realizado em 08/01/2015 na Clínica Intro, deu-se início a situação narrada nos autos que resultou em cicatriz no corpo da requerente. Além disso, sofreu dano moral, face ao trauma decorrente de todo o procedimento.

Ao final requereu a condenação dos requeridos no pagamento à requerente de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de dano estético sofrido, a condenação dos requeridos no pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Devidamente citados os requeridos apresentaram contestação suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Clínica Intro e do Dr. Sebastião. No mérito refutaram a alegação da parte autora.

A contestação foi impugnada.

Foi produzido laudo pericial acostado nos Ids. 52630501-52630505.

A parte autora impugnou o laudo pericial, (Id. 52630509).

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença ora combatida.

A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante
Talita Raianny Gonçalves da Silva Andrade, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

Pois bem.

O recurso interposto pela primeira recorrente
Talita Raianny Gonçalves da Silva Andrade,
comporta provimento.

A primeira apelante defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de provas requeridas, ausência de designação da audiência de instrução, omissão de resposta quanto aos quesitos complementares, elaboração de laudos sem depoimento da parte requerida na perícia agendada, demonstração da parcialidade da perita.

A recorrente defende que a perita demonstra parcialidade ao dizer “cirurgia de videolaparoscopia, mesmo com emprego de boa técnica” (Id. 52630526, pág. 8).

Todavia, ao analisar o laudo pericial não verifico que a perita se portou de forma imparcial, mormente ao analisar todo o parágrafo do qual foi extraído o texto citado nas razões. Confira-se:

“[...] Tratou-se de cirurgia minimamente invasiva- Videolaparoscopia, indicada e realizada dentro da literatura e técnica em paciente com quadro de endometriose e cavidade pélvica com múltiplas aderências e cirurgia anterior, com cicatriz mediana infraumbilical prévia. A lesão de alça intestinal é complicação descrita como intercorrência /acidente inerente ao tipo de procedimento; cirurgia de videolaparoscopia, mesmo com emprego de boa técnica, principalmente em cases de existência de múltiplas aderências, endometriose e com cirurgias prévias (Ca de ovário com retirada do ovário/Oforectomia, quimioterapia e endometriose, que era o caso da Requerente.; [...]” (Id. 52630502, pág. 5)

Destarte, observo que o comentário da perita não induz à imparcialidade, mas tão somente a conclusão de que mesmo uma cirurgia realizada com boa técnica, pode gerar lesão da alça intestinal.

Entretanto no que se refere à alegação de omissão no laudo pericial, tenho que assiste razão à apelante, porquanto o laudo se mostra omisso em relação a alguns quesitos e inconclusivo em relação a outros.

Verifico no laudo que a médica perita não respondeu às duas primeiras perguntas do quesito 6, às duas primeiras perguntas dos quesitos 13 e 14, e ao quesito 23, todos formulados pela requerente/apelante.

A recorrente elaborou o quesito de número 6 (seis) nos seguintes termos: “
6) Quais as consequências na paciente por haver no exame (do dia 09/01/2015) o registro de intensa distensão de alças intestinais com diminuição? Isso pode acarretar no paciente dor, vômitos e emagrecimento? Deveria ter sido obrigatoriamente feito o diagnostico diferencial de abdome agudo?”, e a médica perita limitou-se a responder que “O diagnóstico de abdômen agudo foi feito segundo descrito nos autos.” (Id. 52630503, pág. 1).

Destarte é evidente que não houve resposta no que se refere a quais foram às consequências na paciente e nem se poderia acarretar dor, vômitos ou emagrecimentos.

No quesito 13 (treze) a recorrente questionou “13) Existe nexo de causalidade entre os sintomas relatados pela requerente e o procedimento ocorrido em 08/01/2015? Houve erro no procedimento? Se positivo qual foi o erro e as consequência desse erro médico?”, tendo a médica perita respondido que “A perícia é médica e o julgamento não compete a este médico perito e sim ao Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz julgador da causa” (Id. 52630503, pág. 3)

Ora, justamente pela peritaa ser médica é que compete ao perito informar se há nexo de causalidade entre os sintomas e o procedimento executado, bem como se houve ou não erro no procedimento e as consequência de eventual erro, pois não há como o magistrado, que não é conhecedor de medicina, atestar se determinado procedimento médico é recomendado, ou não, para a situação e nem se os sintomas apresentados decorrem do procedimento, sob pena de inviabilizar a própria necessidade de existência da perícia médica.

Além disso, a resposta da perita está em contradição com que concluiu, uma vez que ao responder o quesito à perita induz em sua resposta que cabe ao juiz indicar se houve ou não nexo de causalidade, porém no item 1 da conclusão relata “Ausência de Nexo de Causalidade entre a conduta adotada pelo equipe médico-hospitalar e a lesão de alça intestinal” (Id. 52630502, pág. 5)

Por sua vez o quesito de número 14 (quatorze) foi formulado da seguinte forma “14)
A requerente emagreceu no período relatado na inicial em tomo de 8 kg isso tem nexo causal com o procedimento realizado em 08/01/2015? Esse emagrecimento por não conseguir se alimentar sem vomitar, pode ser revertido de modo rápido ou tem necessidade de um tempo longo e adaptação? Detalhar Como é o modo de recuperação.”, tendo obtido a seguinte resposta “Prejudicado. Na avaliação pericial encontra-se em bom estado geral, IMC: 23,63-dentro da normalidade” (Id. 52630503, pág.3)

Observa-se da resposta da médica perita, que o quesito de número 14 não foi respondido, na medida em que a pergunta quanto ao emagrecimento se reportava ao período relado na inicial e não a situação em que a periciada/apelante se encontrava no momento da perícia.

Já no quesito de número 23 (vinte e três) a recorrente assim questionou “23) A demora na descoberta do real quadro clinico da requerente, agravou a situação? Poderia com atendimento rápido eliminar qualquer problema/consequência a requerente?”, sendo respondido da seguinte forma “Prejudicado. Faz-se necessária a definição do que seja considerado “demora”. A indicação de revisão da cavidade se impõe na hipótese de lesão de alça intestinal.” (Id. 52630503, pág. 7)

Mais uma vez se verifica a ausência de resposta da perita, mormente porque sendo a perícia foi realizada, por óbvio, com a presença da requerente, bastaria a perita ter questionado à requerente o que ela considerava “demora”.

Destarte, diverso do afirmado na sentença a impugnação apresentada pela recorrente gerou dúvida razoável, porquanto o laudo pericial é omisso nos quesitos acima levantados, motivo pelo qual ser faz necessário o esclarecimento da perita quanto aos pontos levantados ou a realização de nova perícia.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - CIRURGIA PLÁSTICA EMBELEZADORA - PROCEDIMENTO DE MASTOPEXIA - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DE UM JUÍZO SEGURO DE CONVICÇÃO -
LAUDO INCONCLUSIVO - NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA - DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA E PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA
- NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - SENTENÇA CASSADA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO, FICANDO PREJUDICADO O EXAME DAS MATÉRIAS SUSCITADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJ-PR - APL: 16104277 PR 1610427-7 (Acórdão), Relator: Desembargador Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 16/11/2017, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2166 07/12/2017) (Destaquei)

Ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBLIDADE. MATERIA DE FATO E DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. LAUDO PERICIAL OMISSO E CONTRADITÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTENSÃO DO VÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO. Pode o Tribunal declarar a nulidade de sentença, proferida em julgamento antecipado da lide, ante a necessidade de produção de prova indispensável para um julgamento justo da lide que trata de matéria de fato e de direito.
In casu, impossível o julgamento antecipado da lide, haja vista as provas existentes nos autos Laudo Pericial omisso e contraditório, não ensejar a um julgamento justo, ante a visível necessidade de oitiva dos peritos e complementação do laudo pericial
, pouco importando se tais provas foram requeridas pela parte beneficiada pela sentença, pois o judiciário não tem por dever beneficiar parte, mas o de proferir julgamento justo, com base em provas concretas, concisas e claras. Deve ser sanada a omissão existente em acórdão que declarou a nulidade da sentença, sem, no entanto, declarar a extensão do vício. Portanto, declarada a nulidade da sentença, ante a impossibilidade do julgamento antecipado da lide, em razão da necessidade de oitiva dos peritos e complementação do laudo pericial, deve o feito ser retomado a partir da manifestação das partes acerca do Laudo Pericial. (TJ-TO - AC: 50085501820138270000, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS)

A parte recorrente defende também que o laudo pericial foi elaborado sem a presença da parte requerida, mesmo tendo a perita se manifestado acerca de ser indispensável o comparecimento dos requeridos.

Acerca desse ponto, verifico nos autos que a médica perita requereu o comparecimento dos médicos: Dra. Marcia Marly Winck Yamamoto de Medeiros, Dr. Matheus Antônio Souto Medeiros e Dr. Adelson Balbino Vieira, no dia 11/04/2019, (quinta-feira), a partir das 8:30 horas, na Clinica Materna. (Id. 52630497), tendo a magistrada de primeira instância deferido parcialmente o pedido determinando a intimação dos requeridos Dra. Marcia Marly Winck Yamamoto de Medeiros e Dr. Matheus Antônio Souto de Medeiros, na pessoa do seu advogado para comparecer no dia, hora e local designados (Id. 52630498).

Todavia, mesmo com a determinação do juízo o laudo pericial foi confeccionado sem a presença dos requeridos e sequer há no laudo explicação acerca do motivo pelo qual a perícia foi realizada sem a presença dos médicos requeridos, fato este que demonstra incoerência da médica perita.

A parte recorrente defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de provas requeridas e ausência de designação da audiência de instrução.

Afirma que a audiência de instrução e julgamento é necessária “para oitiva do perito do juízo, de testemunhas e das partes reclamadas como requerido na inicial, sob pena de configurar-se o cerceamento do direito de defesa da parte a quem ela aproveita. ” (Id. 52630526), pág. 6).

Nesse particular, verifico que a recorrente pleiteou em sua inicial, o depoimento pessoal dos requeridos, além da prova testemunhal, pericial, e documental (Id. 52629508, pág. 2).

Após a apresentação da contestação e da respectiva impugnação, os autos foram conclusos e houve determinação para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, (Id. 52630474), tendo a parte recorrente pugnado pela produção de prova pericial, bem como a prova oral, (Id. 52630475).

Empós sobreveio o laudo pericial que foi impugnado.

Ato contínuo os autos foram conclusos e a magistrada de primeira instância

sentenciou o feito, sob o argumento de quo laudo pericial apontou a inexistência de nexo causal.

Todavia, conforme já detalhado o laudo pericial é controvertido em relação à existência ou não do nexo causal, bem como é omisso em relação à parte dos quesitos apresentados.

Além disso, há pedido específico de produção de provas, no caso o depoimento oral que sequer foi analisado pelo magistrado de primeira instância.

Destarte, é
possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto,
não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte, quando não lhe foi oportunizada a produção,
notadamente quando há pedido específico
, pois tal situação caracteriza cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/88).

É justamente o caso dos autos, pois, a recorrente pugnou pela produção de prova a fim de demonstrar a ocorrência dos danos elencados na inicial, e compulsando os autos verifico que não houve decisão saneadora, que de forma fundamentada afastasse a produção das provas requeridas; tampouco, existe a determinação para a realização de audiência de instrução e julgamento.

Portanto, inconteste o cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeira instância deixou de oportunizar a produção das provas expressamente requeridas na petição inicial e julgou improcedente o pedido de indenização. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – AUSENCIA PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO POR FALTA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção,
mormente quando há pedido específico
, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Sendo acolhida a arguição de cerceamento de defesa, deve ser anulada a sentença a fim de que seja retomada a instrução do ponto em que finalizou prematuramente, determinando a exibição dos documentos pleiteados na exordial, para a formação da convicção do nobre magistrado.” (Ap 90798/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) (Negritei e sublinhei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – DESPROVIMENTO.
Há cerceamento de defesa quando o juiz não permite a produção de provas e julga, antecipadamente, o pedido improcedente, por ausência de provas. Precedente do STJ
. (TJ-MT - AGR: 05036783520158110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020) (Destaquei)

Esta Egrégia Câmara já se pronunciou acerca da questão:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
É incompatível com o ordenamento jurídico vigente o julgamento antecipado da lide, com total supressão da instrução probatória, e, ao final, a conclusão pela improcedência do pedido justamente à falta de prova dos fatos constitutivos do direito,
especialmente quando milita em favor do autor a presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia do réu”. (Ap 32065/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE - JULGAMENTO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA REQUERIDA A CORROBORAR COM A PROVA DOCUMENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Assim, impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide.
(TJ-MT - AC: 00418755820118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019) (Destaquei)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no mesmo sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. (...).

3.
Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.

4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus.

5. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1119445/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 25/11/2019). (Destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação.

2.
É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas.

Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de especificação
.

3.
Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas
.” (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362) (Destaquei)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1281518 DF 2018/0091093-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019) (Destaquei)

Nessa quadra, tenho que a improcedência do pedido, por falta de provas, justamente em desfavor da parte que requerera sua produção, configura o cerceamento de defesa.

Assim, seja em decorrência da omissão e contradição existente no laudo pericial, seja em decorrência da não produção da prova requerida, a sentença se reveste de inquestionável nulidade.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Talita Raianny Gonçalves da Silva Andrade,
para declarar nula a sentença e determino o retorno dos autos à comarca de origem para que:
1)
a seu critério, o magistrado da causa determine a realização de nova perícia ou intime a médica perita para se manifestar acerca da impugnação dos quesitos e quesitos suplementares apresentados.
2)
permita a produção das provas requeridas na inicial.

Em face do provimento do recurso interposto pela Apelante
Talita Raianny Gonçalves da Silva Andrade,
restou prejudicado o recurso adesivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021